Tribunal: CARF
Processo: 13509.001001/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13509.001001/2009-49
ACÓRDÃO
2002-008.401 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARLENE PITON SILVA LESSA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Cancela-se a infração de compensação indevida do imposto de renda na
fonte, considerada pela autoridade revisora, quando a respectiva retenção
ficar devidamente comprovada com documentos hábeis e idôneos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros André Barros de Moura (relator) e Joao Mauricio
Vital, que negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo de
Sousa Sáteles. Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura, Joao
Mauricio Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.401 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13509.001001/2009-49
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 1261.019, proferido
pela 19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil que julgou impugnação improcedente.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de impugnação apresentada pela interessada contra a Notificação de
Lançamento de fls. 17 e seguintes, resultante de alterações na Declaração de Ajuste Anual,
exercício de 2007, anocalendário de 2006, que implicou apuração de imposto de renda pessoa
física (receita 0211) de R$ 912,17, sujeito à multa de mora (20%) e juros legais, em face da
constatação da infração de compensação indevida de IRRF, no valor tributável de R$ 4.176,60.
Cientificada em 20/07//2009, o que se infere pelo fato da apresentação da
impugnação, em face da inexistência de intimação válida, conforme Despacho de fls. 32, a
interessada contestou o lançamento arguindo que recebeu rendimentos decorrentes da ação
trabalhista, pagos pela Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, a qual teria deixado de
declarar. Apresenta os documentos de fls. 3/16, a título de comprovação.
Com base no disposto no art. 6oA da IN RFB no 958, de 2009, com redação dada
pela IN RFB no 1.061, de 2010, o lançamento foi submetido à revisão de ofício pela autoridade
lançadora, conforme Termo Circunstanciado e Despacho Decisório de fls. 40/41, que manteve
integralmente a exigência. Cientificada, às fls. 43, a interessada se manifestou às fls. 45, bem como
juntou os documentos de fls. 46/86.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 22/09/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, tendo interposto recurso voluntário em 22/10/2014 (fls. 112 e ss.),
alegando, em apertada síntese:
Que caso mantida a autuação ocorrerá evidente bis in idem..
Que os documentos juntados aos autos demonstram que o imposto foi
devidamente retido e recolhido;
Que caso mantida alguma exigência a mesma seria de responsabilidade da fonte
pagadora e não da autuada.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator

Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.401 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13509.001001/2009-49
3

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
É de se ressaltar que o requisito necessário para que o contribuinte compense em
sua declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte é a sua efetiva retenção por parte da
fonte pagadora, independentemente do efetivo recolhimento pela fonte pagadora.
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000/99,
assim dispõe:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
Conforme art. 55 da Lei no 7.450/85, chega-se a conclusão de que, para a dedução
do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora é requisito essencial, in verbis:
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Não obstante a farta documentação apresentada com a impugnação, apta a
comprovar que a interessada recebeu rendimentos tributáveis pagos pela Prefeitura Municipal de
Dom Macedo Costa, decorrentes de ação trabalhista, não verifico a efetiva comprovação de que
tais rendimentos tenham sofrido retenção do imposto de renda na fonte, conforme alegado.
De acordo com o art. 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz legal
indicada, prevê:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.401 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13509.001001/2009-49
4
Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas em sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação aplicável.
Em que pese tenha sido apresentado o documento de fls. 3 e a memória de cálculos
de fls. 57/59, relativos ao INSS, cuja parte do reclamante foi calculada em R$ 775,42; e ao IRRF, de
R$ 4.176,60, pertinentes ao processo trabalhista no 6421997421005, houve a formalização de
termo de Conciliação e Compromisso Judicial, de modo que os valores devidos foram pagos ao
longo dos anos calendários de 2005 e 2006, conforme certidão de fls. 84/85 e documentos de fls.
60/82. Especificamente no ano calendário de 2006, verificasse o único pagamento à interessada,
decorrente da referida ação trabalhista, é o que consta dos documentos de fls. 82/83, no valor de
R$ 2.662,96, não havendo nenhuma comprovação de incidência do IRRF sobre esse valor.
Finalmente, quanto à responsabilidade da fonte pagadora pelas exigência, é certo
que razão também não lhe assiste, visto que aqui está em análise o IRRF declarado pela Autuada
em sua Declaração de Ajuste Anual.
Cabe esclarecer que em relação a responsabilidade pela retenção do imposto
devido, a matéria já passou pela apreciação da RFB, culminando com a edição do Parecer
Normativo COSIT no 1, de 24/09/2002, valendo aqui transcrever os excertos aplicáveis ao caso
vertente:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. (...) IRRF. ANTECIPAÇÃO DO
IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou,
até a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros
de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge
tão somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.401 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13509.001001/2009-49
5
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
ao se atribuir à fonte pagadora a responsabilidade tributária por imposto não
retido, é importante que se fixe o momento em que foi verificada a falta de
retenção do imposto: se antes ou após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte
pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve
ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de
oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido, dispõe o art. 722 do
RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto,
reajustando a base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a
seguir transcrito.
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado
que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os
rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os
rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte
pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no
caso de pessoa jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a
ser do contribuinte. (...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.401 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13509.001001/2009-49
6
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

VOTO VENCEDOR
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado e Presidente
No que pese voto apresentado pelo relator, divirjo de seu entendimento quanto à
comprovação, por parte do contribuinte, da compensação do imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 4.176,60, pelos seguintes motivos:
Constata-se na Declaração da Ajuste Anual Simplificada do contribuinte (fl. 24) que
ele informou os rendimentos recebidos da fonte pagadora Prefeitura Municipal de Dom Macedo
Consta, no valor de R$ 26.342,00, e um valor de IRRF de R$ 4.176,60, tendo a fiscalização
considerado indevido apenas a compensação de imposto de renda retido dessa fonte.
Nesse contexto, entendo que em nenhum momento a fiscalização questionou os
rendimentos declarados pelo contribuinte da fonte pagadora Prefeitura Municipal de Dom Macedo,
logo entendo que tendo o contribuinte demonstrado que foi devidamente recolhido o valor integral
do IRRF de R$ 4.176,60 calculado pela Justiça do Trabalho em 2006 (fls. 59 e 86), ou seja, no ano-
calendário objeto da Notificação de Lançamento ora em análise, logo deve ser cancelada a infração
de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 112
DF CARF MF
Original